Tribunal: TJSP
Processo: 2290977-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito para afastar a falta grave e progredir o paciente de regime – Impossibilidade – Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2290977-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
CLAUDINEI CAPELETTO e Impetrante BRUNA CARLA SIMEÃO OLIVEIRA, é
impetrado
MMJD
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ - PRESIDNET
PRUDENTE/UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM, in limine, o processamento da presente impetração com base
no artigo 663 do Código de Processo Penal.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290977-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2290977-25.2020.8.26.0000
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante:
BRUNA CARLA SIMEÃO
OLIVEIRA
Paciente:
CLAUDINEI CAPELETTO
Voto:
30353
HABEAS CORPUS
Pleito para afastar a falta grave e
progredir o paciente de regime Impossibilidade Matéria
a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em
Execução - O presente writ não é meio idôneo para se obter
o pretendido, vez que seria necessária uma análise
aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas
corpus. Indeferimento in limine da impetração.
Vistos.
Trata-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela advogada BRUNA CARLA SIMEÃO OLIVEIRA, com
pedido de liminar, em favor do paciente CLAUDINEI CAPELETTO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
DEECRIM - UR5 de Presidente Prudente/SP.
A impetrante descreve que ocorreu
decadência do direito estatal em concluir o procedimento administrativo
disciplinar de apuração de falta grave, consistente em fuga, que,
supostamente, ocorreu no dia 22/11/2018, com recaptura no dia
17/12/2019, devendo ser afastadas as sanções impostas por esta falta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290977-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
bem como deferida a progressão ao regime semiaberto.
Afirma, ainda, que a falta não pode
ser reconhecida, pois não foi instaurado o procedimento administrativo
para a devida apuração da conduta supostamente praticada pelo paciente,
bem como que a decisão que reiterou o pedido para a instauração do
PAD não deve prosperar, uma vez que transcorreu dois anos da data da
fuga.
Pleiteia, assim, liminarmente, que
seja deferido o regime semiaberto ao paciente enquanto aguarda o
julgamento do presente writ. No mérito, postula o reestabelecimento da
data-base original para fins de benefícios, excluindo a anotação da falta
cometida no dia 28/11/2018.
É o relatório.
Consta que o paciente pretende, por
meio do presente, questionar uma decisão proferida pelo Juízo das
Execuções.
Ocorre que o habeas corpus não
constitui via adequada para a apreciação do objeto do presente pleito.
Isso porque o writ não pode ser admitido para rever decisões do Juízo da
Vara das Execuções, posto haver recurso previsto em lei para referida
finalidade, que é o Agravo em Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290977-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao
regime semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio
a teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do
art. 663 do CPP e art. 248 do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
Habeas
Corpus -
via
procedimental
inadequada para a discussão de questão incidente em execução penal, não se
admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal Inteligência do art. 5°, inciso
LXVIII, da Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo
Penal e; art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito
(Relator: Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus
não pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível
somente em casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o
direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade
de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao
âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do
sistema recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, j. em 25/06/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290977-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de
possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária
tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em
homenagem à própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro
dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se
perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os excepcionais
por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC
165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como
se
vê,
a
ação
constitucional de habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-
se pela celeridade e pela sumariedade, não constitui o
instrumento jurídico-processual adequado à análise de qualquer
incidente no âmbito da execução penal, nem tampouco se presta
para substituir o recurso cabível em face de tal situação,
consoante tem proclamado iterativamente a jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo
nem sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art.
197 da LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito
Criminal Turma - Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto
proferido no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O
habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada,
sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu
emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no
texto da Constituição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290977-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com
base no artigo 663 do Código de Processo Penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator